Tribunal: TJDFT
Processo: 0716755-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Fátima Domingues dos Passos de Oliveira em face de decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, dentre outras resoluções, rejeitara a pretensão que formulara almejando o reconhecimento da nulidade da citação por hora certa havida na fase cognitiva, e, como corolário, dos atos posteriores à prática do ato indigitado nulo. Segundo o provimento guerreado, não houvera mácula no procedimento de citação, enfatizando que, além de ter sido a executada cientificada[2] por meio de aplicativo de mensagens, sem, contudo, comparecer ao processo, a expedição de todas as comunicações emanadas desta Casa de Justiça é feita por carta com aviso de recebimento (AR), não havendo indicação de que deve ser entregue em “mão própria” (AR/MP). De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver declarada nula a citação na forma em que fora efetivada e dos atos processuais subsequentes. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, durante a etapa de carga cognitiva, a efetivação de sua citação por hora certa decorrera do que constara em certidão elaborada pelo oficial de justiça atestando indícios de que estaria se ocultando para que o ato de comunicação não pudesse ser perfectibilizado. Enfatizara, porém, que as razões lançadas na primeira diligência são passíveis de questionamento, porquanto a afirmação de que teria sido ela a responsável por atender o oficial de justiça não sobejara patenteada, porquanto o servidor da justiça não pudera confirmar a identidade física da pessoa que o atendera, de molde que não subsistira lastro suficiente para a suspeita. Acrescentara que, de conformidade com os preceptivos insertos nos artigos 252, 253 e 254 do estatuto processual civil, são requisitos da citação por hora certa que: i) o oficial de justiça tenha procurado o citando, no mínimo, por duas vezes, sem encontrá-lo; ii) haja suspeita de ocultação; iii) seja designado dia e hora, em relação à pessoa citanda, para a consumação do ato citatório; iv) haja o envio de notificação ao citando pelo escrivão, de forma a dar-lhe ciência da citação realizada na modalidade por hora certa. Ressaltara que, nada obstante tenha havido a expedição de mandados de notificação de citação por hora certa[3] pelo Juízo a quo ao seu endereço, as entregas não foram efetivadas, o que equivaleria, portanto, à inexistência de envio. Aduzira que as cartas de notificação foram expedidas com aviso de recebimento, porém o correto seria o envio por carta simples, já que a comunicação ser-lhe-ia entregue independentemente de a executada estar ou não presente, defluindo da concatenação do itinerário procedimental seguido a nulidade do ato citatório. Frisara que, caso não lhe seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, seus bens serão alcançados por atos constritivos e, posteriormente, alienados judicialmente sem que tenha havido sua efetiva defesa. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Fátima Domingues dos Passos de Oliveira em face de decisão[4] que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, dentre outras resoluções, rejeitara a pretensão que formulara almejando o reconhecimento da nulidade da citação por hora certa havida na fase cognitiva, e, como corolário, dos atos posteriores à prática do ato indigitado nulo. Segundo o provimento guerreado, não houvera mácula no procedimento de citação, enfatizando que, além de ter sido a executada cientificada[5] por meio de aplicativo de mensagens, sem, contudo, comparecer ao processo, a expedição de todas as comunicações emanadas desta Casa de Justiça é feita por carta com aviso de recebimento (AR), não havendo indicação de que deve ser entregue em “mão própria” (AR/MP). De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver declarada nula a citação na forma em que fora efetivada e dos atos processuais subsequentes. De acordo com o aduzido, o agravante formulara pretensão almejando o reconhecimento de nulidade do ato citatório perfectibilizado na fase cognitiva da ação da qual emergira o título que agora aparelha o executivo aviado em seu desfavor, sob o argumento de que, para além de os motivos ensejadores da suspeita externada pelo oficial de justiça no sentido de que estaria se ocultando para não ser citada carecerem de lastro, a correspondência exigida pelo artigo 254 do diploma processual civil não fora enviada de modo escorreito. Dessas premissas afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à aferição do alinhamento do procedimento havido aos moldes legalmente exigidos no que tange à modalidade citatória por hora certa e à viabilidade de declarar-se a nulidade da citação reputada como efetivada no ambiente da fase cognitiva do processo. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Como é cediço, em consonância com a regra albergada no artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato formal pelo qual se dá conhecimento ao citando acerca da existência do processo contra si instaurado, chamando-o a integrar a lide para se defender. Confira-se: “Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.” Nessa esteira, diante da relevância do ato citatório para a instauração da relação processual, o artigo 239 do estatuto processual civil fixara que, para a validade do processo judicial, afigura-se indispensável a citação do réu. Outrossim, o artigo 803 desse mesmo diploma legal preceitua que a execução será nula, caso o executado não seja regularmente citado. Esses regramentos soam inexoráveis, porquanto componentes e vigas de sustentação do devido processo legal, que, lastreado no princípio do contraditório, tem o ato citatório como a gênese do aperfeiçoamento das garantias que lhe são inerentes. Outrossim, conquanto legalmente autorizada a efetivação da citação por hora certa, fórmula excepcional de aperfeiçoamento da relação processual, o legislador delineara os pressupostos indispensáveis à realização do ato de chamamento sob essa formatação, consoante afere-se da literalidade textual estampada no artigo 252 e seguintes do estatuto processual civil, verbis: “Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência. § 1o Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias. § 2o A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado. § 3o Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. § 4o O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia. Art. 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência.” Nessa toada, efetivada a citação por hora certa, o estatuto processual civil exige que o escrivão ou chefe de secretaria envie ao réu, no interregno de dez dias, comunicação dando-lhe ciência do havido, consoante exige o artigo 254 transcrito alhures. Destarte, diferentemente do alegado pela agravante, da análise dos autos principais emerge a constatação de que o Juízo primevo efetivamente atendera ao preconizado na legislação processual, não havendo nulidade a ser reconhecida. Isso porque, quando do comparecimento do oficial de justiça para a tentativa de realização do ato citatório, de fato constara a afirmação na certidão[6] de que, a partir de comunicação com pessoa que atendera o interfone da residência, o servidor do Judiciário suspeitara de que se tratava da ora agravante, confira-se: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 05/05/2022 às 09:30, dirigi-me à(ao) SHIN QI 7 CONJUNTO 16-CASA 22, LAGO NORTE SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS NORTE BRASÍLIA-DF CEP 71515-090, e lá estando, fui atendido ao interfone por uma pessoa que identificou-se apenas como Maria a qual informou que a ré não se encontrava, mas na oportunidade, já suspeitei que se tratava da própria ré já que respondeu de forma evasiva quantos indagada sobre qual ou quais seriam os melhores horários para encontrar a ré naquele local. Retornei em 25/05/2022 às 09:05 e desta feita fui atendido ao interfone por uma senhora que disse chamar-se Dalila e após ter-me identificado e perguntado sobre a ré, a referida senhora declarou que iria chamá-la. Passados alguns minutos a Sra. Dalila veio até o portão e declarou que havia-se enganado e que a ré não se encontrava em casa. Diante de tal situação e suspeitando da tentativa de ocultação da ré para frustrar o cumprimento do mandado, intimei a Sra. Dalila que recusou-se a declinar seu nome completo, da citação por hora certa que marquei para o dia seguinte(26/05) às 09:00. No dia 26/05/2022 às 09:00 retornei àquele local e desta feita não fui atendido por ninguém, apesar de ter tocado diversas vezes ao interfone, oportunidade em que PROCEDI À CITAÇÃO de FATIMA DOMINGUES DOS PASSOS DE OLIVEIRA, 296.932.171-87, tendo deixado a contrafé em envelope lacrado e timbrado do TJDFT, endereçado à ré na caixa de correios daquela casa.” Aliado ao certificado pelo oficial de justiça, que reveste-se de fé pública, portanto, de presunção legal de legitimidade, a informação destacada pela agravante não pode ser assimilada isoladamente, máxime defronte a constatação de que não despontara como fator determinante para a realização de sua citação na modalidade por hora certa. De conformidade com os preceptivos legais trasladados antanho, o legislador processual não exigira provas robustas da tentativa de ocultação do citando, mas tão somente o afloramento de suspeitas. Sob essa realidade, o oficial de justiça comparecera duas vezes à residência da citanda – nos dias 05/05/2022 e 25/05/2022 – e, em ambas as ocasiões, especificara os motivos ensejadores de suas suspeitas do tentame da agravante de se esquivar da realização da citação. Ademais, o oficial de justiça marcara para o dia 26/05/22, às 09h (nove horas), o retorno para a consumação da citação, tendo, então, procedido à citação da agravante por hora certa defronte sua ausência no dia e horário aprazados. Dessas apreensões exsurge patente a observância da ritualística determinada nos artigos 252 e 253 do estatuto processual civil, porquanto latentes as suspeitas de ocultação reportadas pelo servidor da justiça. Outrossim, após a efetivação da citação por hora certa, houvera a expedição de cartas de notificação[7] ao endereço da agravante, que, aliás, é idêntico ao constante da procuração[8] outorgada ao seu patrono. Quanto ao ponto, importa frisar que o artigo 254 do diploma processual civil exige que, até 10 (dez) dias da realização da citação por hora certa, contado tal interregno da juntada do mandado aos autos, o escrivão ou chefe de secretaria envie carta, telegrama ou correspondência eletrônica ao citado, não sobejando nenhuma minúcia quanto à forma em que tal comunicação deva ser efetivada. Assim é que, patenteado que o envio das cartas de notificação fora destinado ao endereço da citada – em mais de uma ocasião, inclusive –, não há que se falar em inobservância ao estatuído pelo artigo 254 do Código de Processo Civil. Além disso, a alegação de que o ideal seria que as cartas tivessem sido enviadas na modalidade simples, ou seja, sem aviso de recebimento, também não ressoam plausíveis, uma vez que o aviso de recebimento desponta, aliás, como salvaguarda que, como a própria denominação denuncia, assegura o recebimento da correspondência. Acrescente-se, ainda, que mesmo que fosse observada algum descumprimento quanto ao procedimento constante do artigo 254 do estatuto processual civil (correspondente ao artigo 229 do Código de Processo Civil de 1973), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se trata de mera formalidade cuja inobservância não descerra vilipêndio aos requisitos de validade da citação por hora certa, consoante testificam os arestos adiante ementados, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS CONDOMINIAIS. CARTA DO ART. 254 DO NCPC. MERA FORMALIDADE. NULIDADE. PREJUÍZO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A carta aludida no art. 254 do NCPC, correspondente ao art. 229 do CPC/73, destinada à ciência da parte ré, consiste em mera formalidade, não configurando requisito de validade da citação por hora certa. 2. Não se reconhece nulidade sem que esteja evidenciado o prejuízo decorrente da inobservância da regra processual em discussão. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 2.380.480/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. AFIRMATIVA DO TRIBUNAL A QUO DE QUE O RÉU SE OCULTOU DO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM INFORMAÇÃO DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. MERA FORMALIDADE. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual afastou a tese de nulidade da citação por hora certa porque, com base nas provas dos autos, constatou que o réu se ocultou do oficial de justiça com o intuito de frustrar a citação. Nessa extensão, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria amplo reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o envio da correspondência de que trata o art. 229 do CPC é mera formalidade, e não constitui requisito fundamental para sua validade. Precedentes. 3. Consoante o princípio pas de nullité sans grief, não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 4. A defesa não logrou demonstrar a existência de prejuízo ao réu, pois ele, depois de haver sido citado por hora certa, constituiu advogado de sua confiança, o que lhe garantiu plena ciência do trâmite processual e o exercício da ampla defesa. Além disso, o acusado poderia postular prazo para apresentação do rol de testemunhas, como o fez o Ministério Público, todavia, quedou-se inerte, de modo que houve a preclusão da questão. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 1.173.667/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 2/5/2018.) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OCULTAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. COMUNICADO DO ART. 229 DO CPC. MERA FORMALIDADE. PRAZO PARA DEFESA. CÔMPUTO A PARTIR DA DATA DE JUNTADA DO MANDADO CITATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, concluiu pela ocorrência de ocultação do agravante para ser citado. Assim, a pretensão de modificação do julgado nesse aspecto envolve necessariamente reexame de prova, situação vedada em recurso especial, a teor da Súmula no 7 do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o envio da correspondência mencionada no art. 229 do CPC, contendo a informação da citação por hora certa, é mera formalidade, não se constituindo como requisito para sua validade, que ocorreu de forma regular. Precedentes. 3. Ademais, na citação com hora certa, o prazo para contestação começa a fluir com a juntada aos autos do mandado respectivo, e não da juntada do comprovante de recepção do comunicado a que se refere o art. 229 do CPC. Precedentes. 4. Disposição legal sobre a contagem no prazo de contestação mantida no art. 231, II e § 4o, do novo CPC. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 1.537.625/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 13/10/2015.) Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pela agravante não está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira quanto à nulidade da citação que suscitara, obstando sua agraciação com a antecipação da tutela recursal que reclamara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 191772642, fls. 431/432, dos autos originários. [2] Documento de ID 138596732, fl. 121, dos autos originários. [3] Documentos de IDs 126886101, 129058154 e 132364473, fls. 98, 100 e 106, dos autos originários, respectivamente. [4] Decisão de ID 191772642, fls. 431/432, dos autos originários. [5] Documento de ID 138596732, fl. 121, dos autos originários. [6] Certidão de ID 126841488, fl. 96, dos autos originários. [7] Documentos de IDs 126886101, 129058154 e 132364473, fls. 98, 100 e 106, dos autos originários, respectivamente. [8] Procuração de ID 188771619, fl. 388, dos autos originários.